Tribunal: TJMT
Processo: 1059622-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059622-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 48.689.840/0001-30 (RECORRENTE), ANA CAROLINA LEINIG SELEME KEHRIG - CPF: 033.036.889-31 (ADVOGADO), ALESSANDRA TEREZINHA DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.414.621-03 (RECORRIDO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1059622-07.2023.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrida:
ALESSANDRA TEREZINHA DOS SANTOS SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA APLICATIVO DE CONVERSA – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIRO UTILIZANDO O SISTEMA DE PAGAMENTO DA RECORRENTE - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade
ad causam
, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a autora imputa a recorrente a culpa pela falha na prestação do serviço. Rejeito tal preliminar.

2.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida foi abordada pelo fraudador por meio de mensagem de aplicativo de conversa “WhatsApp, com oferta de planos para realização de investimentos em plataforma de criptomoedas, nos quais receberia lucros e rendimentos exorbitantes. Todavia, após ter realizado vários depósitos na plataforma não conseguiu reaver o investimento pretendido.

4.

A recorrente explicou que atua apenas como meio de pagamento entre o comprador e o vendedor, de forma que não explora as contas de depósitos tradicionais.

5. Com isso, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da recorrente ao resultado danoso, não há que se reconhecer a falha na prestação do serviço
.

7. Nesse sentido:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Alegação de fraude em perfil no Instagram, com divulgação de anúncio falso de investimento – Falha na prestação de serviços da empresa administradora da rede social não verificada –
Autor que, por sua conta e risco, efetuou transferência de dinheiro sob a promessa de rendimentos fora da realidade no curtíssimo período de até duas horas – Não adoção de mínimas medidas de precaução e cautela exigíveis na situação, diante da notoriedade da prática de golpes em redes sociais
– Sentença mantida – Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1000407-05.2023.8.26.0027; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Iacanga - Vara Única; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO PIX E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(N.U 1006848-88.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

8. Inexistindo prova de que não foi a recorrente que deu causa a transação irregular, não há que se falar em sua responsabilização.

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. É como voto
.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024